Tribunal: TJSP
Processo: 1018944-22.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisão contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais. Contrato de Compra e Venda. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares de deserção afastadas. Preparo recolhido por terceiro aceito, pois membro do mesmo grupo econômico. Recurso das corrés recebido nos termos do artigo 1005

Ementa:

APELAÇÃO. Ação rescisão contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais. Contrato de Compra e Venda. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares de deserção afastadas. Preparo recolhido por terceiro aceito, pois membro do mesmo grupo econômico. Recurso das corrés recebido nos termos do artigo 1005 e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Valor recolhido, consoante determina o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.608/03. Mérito. Alegação de sentença ultra petita afastada. Cláusulas contratuais em contrato de adesão tidas como abusivas. Apreciação ex officio. Pedido de devolução da comissão de corretagem ou taxa SATI. Resilição bilateral reequilibrada pelo Juízo a quo, de acordo com as normas consumeristas e jurisprudência sobre o tema. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 10% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Cobrança de comissão de corretagem indevida. Ausência de previsão contratual expressa. Taxa SATI indevida. Abusividade na cobrança (REsp 1551951/SP do C. S.T.J.). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Registro: 2020.0000282110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018944-22.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CURY
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
CEDRO
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA - NOME FANTASIA CURY, são apelados PAULO DE
ALENCAR NERI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSE DA SILVA NERI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Voto no 1237.
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelantes: Cury Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cedro Consultoria
Imobiliária Ltda - Nome Fantasia cury
Apelados: Paulo de Alencar Neri e Maria Jose da Silva Neri
Juiz: Carlos Alexandre Bottcher.
APELAÇÃO. Ação rescisão contratual cumulada com
repetição de indébito em dobro e indenização por danos
materiais e morais. Contrato de Compra e Venda. Sentença
que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da
parte ré. Preliminares de deserção afastadas. Preparo
recolhido por terceiro aceito, pois membro do mesmo grupo
econômico. Recurso das corrés recebido nos termos do artigo
1005 e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Valor
recolhido, consoante determina o artigo 4o, § 2o, da Lei no
11.608/03. Mérito. Alegação de sentença ultra petita afastada.
Cláusulas contratuais em contrato de adesão tidas como
abusivas. Apreciação ex officio. Pedido de devolução da
comissão de corretagem ou taxa SATI. Resilição bilateral
reequilibrada pelo Juízo a quo, de acordo com as normas
consumeristas e jurisprudência sobre o tema. Restituição dos
valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade.
Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a
retenção em 10% do montante pago. Patamar que se
compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado.
Cobrança de comissão de corretagem indevida. Ausência de
previsão
contratual
expressa.
Taxa
SATI
indevida.
Abusividade na cobrança (REsp 1551951/SP do C. S.T.J.).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
233/242, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, rescindindo os
contratos celebrados entre as partes, de compra e venda de imóvel e de prestação de
serviços de assessoria imobiliária, condenando as corrés, solidariamente, no pagamento do
valor de R$ 4.935,32 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos),
a título de restituição de 90% (noventa por cento) das importâncias despendidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
aquisição do imóvel, atualizado pela tabela de correção dos débitos judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir dos desembolsos, com acréscimo de juros de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação, bem como no pagamento do valor de R$
1.614,15 (um mil seiscentos e quatorze reais e quinze centavos), a título de restituição da
comissão de corretagem, atualizado pela tabela de correção dos débitos judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso, acrescido de juros de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, ainda, do valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a título de restituição de serviços de assessoria técnico-imobiliária,
atualizado pela tabela de correção dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir de cada desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação. Pela sucumbência parcial, condenou as rés ao pagamento de metade das
custas judiciais e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em resumo, que os apelados tinham
ciência da rescisão anteriormente celebrada, e concordaram com seus termos, como
solução encontrada pelas partes para evitar o litígio, sendo que a rescisão somente pode ser
anulada por algum vício que não ocorreu no caso em tela, bem como que tinham
conhecimento da transferência da obrigação do pagamento da comissão de corretagem,
pela intermediação da venda da unidade compromissada, cujo valor está expresso no
quadro resumo, que os recorridos juntaram aos autos os respectivos recibos de pagamento,
e constou do contrato que esses valores não seriam devolvidos, motivo porque a retenção é
válida, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a
transparência quanto ao pactuado.
Aduz, ainda, que a r. sentença combatida é “ultra petita”, ao
determinar a restituição de valores a título de intermediação de corretagem e taxa SATI,
por ausência de pedido nesse sentido; que a corré Cedro prestou típico serviço de
despachante imobiliário aos recorridos, para viabilizar a obtenção do financiamento
imobiliário, podendo reter os valores a esse título cobrados, sob pena de enriquecimento
ilícito, motivos pelos quais, requer o provimento do presente apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Recurso regularmente processado, com recolhimento de preparo (fls.
266/267), e contrarrazões (fls. 277/297).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, a alegação de que deserção do recurso das apelantes
não merece guarida.
O preparo, embora recolhido por terceiro, atende as disposições do
Provimento C.G. no33/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que
alterou o item 8, do capítulo III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça,
(artigo 1.093, §1o, das N.S.C.G.J.), porque o recolhimento foi realizado por pessoa
integrante do mesmo grupo econômico das rés, inclusive foi quem constou como
vendedora no contrato celebrado com os autores (fls. 12/37). Nesse sentido: Embargos de
Declaração no0021794-75.2003.8.26.0001, 25a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Marcondes D' Ângelo, j. 5.3.2018.
Em que pese a alegação de que o apelo não possa abranger ambas as
requeridas, no caso, por se tratarem de litisconsortes, o recurso, ainda que apenas interposto
por uma delas, aproveita às demais, conforme preceitua o artigo 1005 e parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Preparo recursal recolhido, consoante determina a Lei no 11.608/03,
em seu artigo 4o, § 2o, que é clara ao estabelecer que o valor do preparo "será calculado
sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
equiquativamente", pelo Juízo, afastando a possibilidade de simples utilização do valor da
causa como base de cálculo.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal.
Trata-se de ação de restituição de valores e perdas e danos, atinente a
compromisso de compra e venda e respectiva rescisão contratual, e suas consequências,
como devolução de valores pagos pelos compromissários compradores, a título de preço,
comissão de corretagem e taxa SATI.
Primeiramente, saliento que ainda que os pedidos a título de
devolução da comissão de corretagem ou taxa SATI não tenham sido feitos expressamente
na inicial, a desejada revisão contratual por abusividade de cláusula contratual e
onerosidade excessiva, por serem matérias de ordem pública, a atrair a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, norma cogente, posto que se o contrato celebrado entre
as partes trouxer desvantagens excessivas aos apelados, não podem prevalecer, porque,
conquanto adquirente, pessoa física, de lote imobiliário alienado pela apelante, a parte
autora figura como consumidora final e, à revelia de qualquer fato ou documento que
demonstrasse o contrário, presume-se hipossuficiente na relação contratual. Tudo isso,
possibilita a apreciação da matéria “ex officio”.
Nesse sentido:
“(...)A revisão da cláusula de contrato é matéria de ordem pública, visto ser
o Código de Defesa do Consumidor uma norma supralegal ou
principiológica, de modo que era inevitável que se analisassem as cláusulas
do contrato, a fim de fazer valer a regra do artigo 53 do CDC em
combinação com o artigo 6o, inciso V do mesmo Código. Tal matéria
abusividade da cláusula de retenção - foi inclusive alegada em contestação,
o que já era suficiente, mas não imprescindível, para a análise da cláusula
penal.(...)” (Apelação Cível no0003408-78.2009.8.26.0294, Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Jacupiranga, 8a Câmara de Direito Privado - TJSP, Relator Silvério da Silva,
j.17.09.2019).
A Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça estabelece que “o
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Com a impossibilidade de continuidade do negócio, por motivo de
insuficiência de recursos, para o pagamento de parcela única no valor de R$12.000,00
(doze mil reais), exigida pela vendedora, quando aprovado o financiamento dos recorridos,
as partes firmaram instrumento de rescisão contratual (fls. 48/49), o qual previu a
devolução do valor de R$50,68 (cinquenta reais e sessenta e oito centavos) aos
compradores.
Analisando o compromisso de compra e venda firmado pelas partes
em 9.11.2013, dele consta como sinal e princípio de pagamento o valor de R$146,83 (cento
e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), com vencimento em 10.01.2014; saldo do
preço no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), a vencer em 10.2.2014, R$132,75
(cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), a vencer no dia 10.12.2016,
R$1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), através de quatro parcelas mensais e
consecutivas, no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), com vencimento da
primeira em 10.3.2014, e outra parte, no valor de R$112.794,66 (cento e doze mil,
setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), nada se referindo nem à
parcela exigida dos compradores, mencionada no parágrafo supra, tampouco aos valores a
título de comissão de corretagem ou taxa SATI (fl. 13).
Na mesma data firmaram também com os autores, contrato de
prestação de serviços de assessoria imobiliária, no valor de R$800,00, figurando como
contratada a Cedro Consultoria Imobiliária, bem como receberam recibo referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
entrada da unidade autônoma compromissada, da Cedro do Líbano Ltda, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais), (fls. 43/44 e 59), e em 16.11.2013, novo recibo de
pagamento, parte em moeda e o restante através de cheques pós datados, foi fornecido pela
Cedro (fl.60).
É certo que, com a rescisão contratual, as partes devem ser retornadas
ao estado anterior ao da contratação, assegurando-se, ainda, indenização à parte
prejudicada que não deu causa ao desfazimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado no sentido
de que a retenção é lícita dentre de parâmetros entre 10 e 25%, devendo a quantia recair
sobre os montantes pagos e não sobre o valor do negócio:
“O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que, em
caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do
promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos” (AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 816.434 DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27 de setembro de 2016).
É, ainda, nesse sentido o posicionamento desta C. 9a Câmara de
Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a resilição,
com a restituição integral dos valores pagos, imputando culpa às rés pela
não obtenção no financiamento para a quitação do saldo devedor -
Descabimento, na medida em que as rés não têm qualquer ingerência sobre
as exigências do agente financeiro, responsável pela análise das condições
financeiras dos compromissários compradores - Desarrazoada a alegação
de que as rés garantiram que o crédito seria concedido aos autores -
Possibilidade de resilição do contrato com a restituição parcial dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
pagos pela compra e venda - Súmula 01-TJSP - Retenção em favor da ré
fixada em 20%, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais deste
e. TJSP e do c. STJ - Danos morais não configurados - Considerando que a
ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação,
descabe-se falar em indenização por danos morais - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO” (AP. n.
1009014-90.2019.8.26.0562, Rel. Angela Lopes, julgado em 10 de dezembro
de 2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a
desistência do negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a
restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da
compromissária vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação
de cláusula que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória, em
afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada em
10% sobre os valores pagos pelos autores, que se mostra razoável - Com a
resilição do contrato, não há que se falar em retenção das arras, uma vez
que a retenção de parte das parcelas pagas já se destina a recompor os
prejuízos suportados pela ré - Arras confirmatórias - Precedentes
jurisprudenciais - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no
caso em tela - Ausência de prova, pela ré, da posse definitiva do lote pelos
autores - Pedido da ré de aplicação imediata da Lei no 13.786/2018, que
disciplina a resolução dos contratos imobiliários - Impossibilidade -
Dispositivos legais que regem apenas atos praticados a partir de sua
vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o,
§ 1o, da LINDB - Sentença reformada apenas para constar que os juros de
mora sobre os valores devidos pela ré aos autores incidem a partir do
trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(AP. n. 1050058-81.2018.8.26.0576, Rel. Angela Lopes, julgado em 19 de
dezembro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação
fiduciária. Consolidação da propriedade em favor da ré. Pedido de
devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em
permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Alienação
fiduciária. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em
garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Confusão entre
credora fiduciária e alienante. Situação que evidencia o intuito de burlar o
direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Impossibilidade.
Considerada natureza jurídica de compromisso de compra e venda do
imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e
3 desta Corte de Justiça. Devolução das parcelas pagas. Aplicação dos
princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem
como o do equilíbrio contratual. Interpretação dos artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos
adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras
inerentes à contratação. Alteração da r. sentença para determinar que a ré
devolva aos autores 90% dos valores pagos Sucumbência invertida.
Resultado.
Recurso
provido
parcialmente”
(AP.
n.
1007775-16.2018.8.26.0100, Rel. Edson Luiz de Queiroz, julgado em 19 de
dezembro de 2019).
E, nos termos da Súmula no. 2 deste E. Tribunal de Justiça, “a
devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
Diante disso, entende-se que, quando a jurisprudência deixou em
aberto a fixação da devolução dos valores pagos na quantia correspondente entre 10% (dez
por cento) e 20% (vinte por cento) dos valores pagos, é para que o julgador, no caso
concreto, possa, partindo do piso mínimo presumido como razoável a ressarcir a
vendedora, aferir a existência de outras circunstância a ensejar o aumento do desconto, até
o teto máximo, compreendido como não violador dos direitos do consumidor (artigo 51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Nesse sentido segue aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL. INICIATIVA DA COMPRADORA. 10% O
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.
SÚMULAS
7
e
83
DO
STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284 DO STJ. REDUÇÃO
DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do percentual de retenção do
percentual de retenção dos valores pela rescisão do compromisso de
compra e venda constitui questões eminentemente fáticas. O acolhimento da
pretensão recursal, nesse ponto, demandaria reexame de todo âmbito da
relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A
jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o
percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja
arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso,
avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes. 3. A alteração da
indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum
arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não
estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça
do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda
incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (grifos nossos) (AgInt no
AREsp 1062082 / AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 Quarta Turma,
j. 18.05.2017, DJe 23.05.2017).
Diante da falta de comprovação cabal de prejuízos que exacerbem o
piso reconhecido pela jurisprudência, ônus que competia à parte ré, de rigor determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo compromissário
comprador:
“Apelação Cível. Ação de resolução contratual c/c restituição de valores.
Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por
parte da ré. Acolhimento. Compromisso de compra e venda em se tratando
de relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor, as
consequências pactuadas só podem subsistir uma vez reconhecida a sua
compatibilidade com o referido sistema protetivo. Devolução dos valores
pagos com retenção de 10% como compensação pelas despesas
administrativas ausência de demonstração de que a compromissária
vendedora suportou prejuízo superior. Arras confirmatórias contrato
firmado entre as partes que não prevê cláusula de arrependimento indevida
a retenção. Taxa de fruição/ocupação do imóvel necessário considerar que
o contrato prevê a transferência da posse precária e que a ré esteve privada
da posse do bem indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato.
Correção monetária desde o desembolso, por se tratar de mera atualização
do valor da moeda, e juros de mora a partir da publicação da sentença.
Sentença reformada. Recursos de apelação da autora e da ré parcialmente
providos.” (grifo nosso). (Apelação Cível no 1004226-52.2018.8.26.0664, 9a
Câmara de Direito Privado TJSP, Rel. Piva Rodrigues, j. 02.04.2019).
“Compra e venda. Resilição. Possibilidade de iniciativa dos compradores
que não possuem condições financeiras de arcar com a obrigação.
Aplicação da Súmula no 01, desta E. Corte. Embora não se discuta que, com
a resolução da avença, as partes devam ser restabelecidas ao “status quo
ante”, com a devolução das parcelas pagas, não se pode olvidar das
despesas havidas com desfazimento do vínculo, gastos administrativos do
empreendimento e eventuais prejuízos da compromitente vendedora.
Considerando-se o inequívoco impacto que a rescisão impõe ao sistema
arrecadatório da incorporadora imobiliária, afigura-se suficiente a
retenção de 10%, descontados os valores já recebidos. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Recurso a que se nega provimento.” (grifo nosso). (Apelação no
1000753-44.2016.8.26.0562, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Mauro Conti Machado, j. 27.06.2017).
No tocante à comissão de corretagem e à taxa SATI, também não
merece acolhida o apelo das recorrentes.
Com efeito, entende-se que o serviço de assessoria técnico-imobiliária
consiste em atividade prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora,
tratando-se de mera prestação de um serviço inerente à celebração do contrato e ao dever
de informação da parte requerida, não se confundindo com a comissão de corretagem, vez
que não consiste em serviço autônomo oferecido ao adquirente.
O tema foi Recurso Especial Repetitivo (REsp 1551951/SP), que
pacificou o entendimento no seguinte sentido:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem". (grifos nossos).
"Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel".
Portanto, a cobrança da Taxa Sati é indevida, restando analisar se a
comissão de corretagem foi especificada no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Segundo se depreende do contrato trazido à colação às fls. 12/37, não
há cláusula alguma especificando os valores relativos à comissão de corretagem,
concluindo-se que não houve a prévia informação, com o destaque do valor da referida
comissão, de modo que a cobrança da mesma tornou-se indevida e deve ser restituída.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1018944-22.2017.8.26.0007
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator